Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESO. INDEVIDA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Convindo as partes pelo parcelamento da dívida, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em extinção ante a ausência de quitação do débito.
2. Apelação conhecida e provida.